Tribunal: STF
Processo: RE 1341578
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime de concussão em continuidade delitiva por 170 vezes. Condenação. Alegadas ofensas constitucionais. Ausência de prequestionamento de alguns dispositivos. Acórdão do Tribunal de origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei nº 8.038/90). Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido.



    1. Algumas das normas elencadas como violadas no recurso extraordinário não foram objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que impede a análise das alegadas violações.



    2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.